Tribunal: STF
Processo: ARE 1437832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. AVALIAÇÃO DO BEM. MERA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO CONSTITUI PROVA SUFICIENTE DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO. EXEGESE DO TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. OPORTUNIZAÇÃO À ESCOLHA DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 972 DA CORTE DE CIDADANIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA PONTO ARGUIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME FACULTADO PELO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente